Tribunal: TJMT
Processo: 1054839-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054839-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES PEREIRA - CPF: 405.885.991-15 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1054839-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1054839-69.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Gonçalves Pereira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS INDEVIDOS- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL DEVIDO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1054839-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1054839-69.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Gonçalves Pereira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Gonçalves Pereira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.
208055004
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
determinando a restituição
dos valores descontados indevidamente em sua forma dobrada no valor R$617,06(seiscentos e dezessete reais e seis centavos) e improcedente os pedidos de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

208055005
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Contrarrazões
(Id.
208055009
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1054839-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1054839-69.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Gonçalves Pereira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com pedido de Indenização por Danos Morais proposta por
Maria Gonçalves Pereira
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente recebe seu benefício previdenciário pelo banco recorrido, porém, percebeu que estava sendo descontado, indevidamente, em sua conta corrente, valores denominados “empréstimo da reserva de margem de cartão de crédito” no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Em contraponto, o banco recorrente, em síntese, alega que os descontos foram legais, tendo em vista que os serviços foram devidamente contratados
.

Da análise detida dos autos, verifica-se q
ue não há qualquer documento que comprove a legalidade dos descontos ora questionados, bem como não há qualquer documento assinado pelo recorrido demonstrando a anuência da parte na contratação de serviços de créditos em questão.

Diante disso e considerando que o banco possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações da consumidora recorrente.

Assim, constata-se que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a contratação, por outro lado, tornam-se ainda mais verossímeis as alegações da recorrente, sobretudo por ter trazido aos autos os extratos bancários, demonstrando a existência de descontos de cinco tarifas realizadas no mesmo mês, simultaneamente, fato que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e dano material, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ainda, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do autor recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto
conheço dos recurso interpostos, e, no mérito DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
para reformar a sentença de origem

e CONDENAR o
Banco Bradesco S.A.
ao pagamento,

da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais
,
mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024